Tribunal: TJBA
Processo: 8002990-83.2025.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8002990-83.2025.8.05.0146 Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL Agravante: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. Advogado(s): JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR Agravado: LUCAS RODRIGUES DOS SANTOS Advogado(s): YAN DA SILVA CASTRO registrado(a) civilmente como YAN DA SILVA CASTRO ACORDÃO Ementa: AGRAVO INTERNO. DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO EXPRESSA DA TAXA DIÁRIA NO CONTRATO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. ENCARGOS DO PERÍODO DE NORMALIDADE CONTRATUAL. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO PELA TABELA FIPE. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença de extinção sem resolução de mérito de ação de busca e apreensão. O agravante reitera os argumentos da apelação, sustentando que a taxa diária constitui mera subdivisão matemática da taxa mensal, que não há obrigatoriedade legal de indicar a taxa diária no contrato, que a matéria possui caráter revisional e que a descaracterização da mora seria medida desproporcional. Insurge-se também contra a condenação em honorários advocatícios e contra a determinação de restituição do veículo pelo valor da Tabela FIPE. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de indicação expressa da taxa diária de juros no contrato que prevê capitalização diária configura abusividade por violação ao dever de informação e se tal abusividade descaracteriza a mora do devedor fiduciante; (ii) saber se os ônus sucumbenciais devem recair sobre a instituição financeira com base no princípio da causalidade e se a restituição do veículo apreendido deve observar o valor da Tabela FIPE. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual, embora permitida desde a edição da Medida Provisória nº 2.170-36/2001, exige não apenas previsão expressa no contrato, mas também a clara indicação da taxa correspondente ao período de capitalização estabelecido. 4. O dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor constitui pilar fundamental das relações de consumo e impõe à instituição financeira a obrigação de fornecer informações claras sobre a periodicidade da capitalização e as respectivas taxas aplicáveis. 5. A mera indicação das taxas mensal e anual não supre a necessidade de informação clara sobre a taxa diária quando a capitalização opera nessa periodicidade, pois impede o consumidor de compreender plenamente a evolução da dívida e de aferir a equivalência das taxas. 6. No contrato celebrado entre as partes, verifica-se a previsão expressa de capitalização diária de juros, mas com omissão quanto à taxa diária correspondente, limitando-se a informar as taxas mensal e anual, configurando abusividade parcial da cláusula. 7. Conforme tese firmada no Tema Repetitivo nº 28 do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período de normalidade contratual descaracteriza a mora, não admitindo graduações ou aplicações parciais. 8. Descaracterizada a mora, que constitui condição para o prosseguimento da ação de busca e apreensão, impõe-se a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. 9. Os ônus sucumbenciais devem observar o princípio da causalidade em detrimento da regra geral da sucumbência, pois foi a instituição financeira quem deu causa ao ajuizamento de ação desnecessária ao incluir cláusula abusiva e cobrar valores indevidos. 10. A restituição do veículo apreendido indevidamente deve observar o valor da Tabela FIPE, que constitui índice oficial e amplamente aceito como referência de mercado, evitando penalizar o devedor por conduta ilícita do credor e impedindo enriquecimento sem causa da instituição financeira. IV. Dispositivo e tese 11. Agravo interno conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. A capitalização diária de juros em contratos bancários exige a indicação expressa da taxa diária correspondente no instrumento contratual, sob pena de violação ao dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor. 2. A equivalência matemática entre a taxa diária e as taxas mensal e anual não afasta a necessidade de informação específica e clara ao consumidor sobre a taxa efetivamente aplicada no período de capitalização. 3. A abusividade de cláusula contratual relativa aos encargos do período de normalidade contratual descaracteriza integralmente a mora do devedor, impedindo o prosseguimento da ação de busca e apreensão. 4. Aplica-se o princípio da causalidade para atribuição dos ônus sucumbenciais quando a instituição financeira dá causa ao ajuizamento de ação desnecessária mediante inclusão de cláusula abusiva. 5. A restituição de veículo apreendido indevidamente deve observar o valor da Tabela FIPE, evitando enriquecimento sem causa do credor". __________ Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III; CPC, arts. 85, § 11, 485, IV, 932, IV, "b", 1.026, § 2º; MP nº 2.170-36/2001. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 380; STJ, Súmula 539; STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; STJ, AREsp nº 2.822.242/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 28.04.2025; STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 2.138.867/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 24.02.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno na Apelação nº 8002990-83.2025.8.05.0146, sendo Agravante Itaú Unibanco Holding S/A e Agravado Lucas Rodrigues dos Santos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao agravo interno. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator